Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral (CPC, art. 1.030, II).
2. Ao apreciar o Tema 1.002 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. Juízo de retratação exercido. Recurso da Defensoria Pública do DF provido. Acórdão reformado.